Tribunal: TJDFT
Processo: 0741037-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741037-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA XAVIER RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Deferido o pedido de retirada do processo da 7a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado(a) observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se deslocar. Brasília, 6 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator